Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012053-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
JHONATAN MACEDO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1000780-27.2020.811.0005 (PJe), em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/05/2020 e, por ocasião da homologação do ato flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de evitar a reiteração delitiva e para salvaguarda da ordem pública, haja vista a quantidade de droga apreendida na posse do increpado.
Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, invoca o caráter de ultima ratio da prisão preventiva e aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto supostamente lastreado na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico, na sua natureza de equiparado a hediondo e em referências teóricas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, sem qualquer indicação concreta e objetiva da periculosidade do agente e/ou da imprescindibilidade da custódia sob o viés da aventada garantia da ordem pública, olvidando que o narcótico encontrado em maior volume é de diminuta nocividade [maconha], e que o paciente é um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primário, de bons antecedentes, exercente de ocupação lícita como borracheiro, que reside no distrito da culpa em companhia dos pais e não ostenta qualquer outro registro criminal em seu desfavor.
Em abono à sua tese de desnecessidade do encarceramento cautelar, a impetrante afirma que o decreto de prisão está amparado unicamente no laudo de constatação preliminar da droga, o qual sequer indica o peso ou a quantidade específica de entorpecente apreendido com o favorecido nessa ordem, e sustenta que diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, a só quantidade de estupefacientes não tem o condão de tornar insuficientes e/ou inadequadas as medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam eficazes na hipótese, a exemplo do monitoramento eletrônico por tornozeleira.
Por tudo que expõe, a i. Defensora Pública requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor, para que possa aguardar em liberdade o desfecho do processo “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível no ID 45552148.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos válidos e idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em um exame perfunctório da prova pré-constituída, bem assim da r. decisão combatida, denota-se que restou apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, no APFD (ID 45552148, p. 35), boletim de ocorrência (ID 45552148, p. 36-38), termo de exibição e apreensão (ID 45552148, p. 40-41), depoimentos dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante (ID 45552148, p. 42-47), bem assim, no laudo preliminar de constatação da droga (ID 45552148, p. 28-30), que apontou a apreensão de 34 porções médias e 01 porção pequena de substância análoga à MACONHA; além de 03 ‘pedras’ grandes e 01 porção contendo diversas ‘pedras’ menores de substância análoga à pasta-base de COCAÍNA.
No mais, constato que o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiário deste writ, aferida a partir da quantidade [expressão numérica, e não volume/peso] e diversidade de entorpecentes encontrados em sua posse, o que, a propósito, segue o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Além do mais, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JHONATAN MACEDO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator